Tribunal: TJSP
Processo: 0001931-66.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001931-66.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GERSON
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
2
VOTO no 27.594
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001931-66.2020.8.26.0154
COMARCA: São José do Rio Preto DEECRIM da 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: GERSON CAMPOS
Agravo em execução Progressão de regime Recurso
ministerial sustentando a necessidade de recolhimento
prévio da pena de multa
Preliminar ventilada nas
contrarrazões afastada Documentos necessários à análise
do pleito foram juntados pelo recorrente
Sanção
pecuniária que, apesar de ter natureza penal, constitui
dívida de valor
Ausência de previsão legal do
adimplemento da pena de multa como requisito de
progressão carcerária
Precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado que não tem efeito vinculante e
se aplica apenas aos crimes praticados contra a
Administração Pública
Precedentes desta Corte

Hipossuficiência do sentenciado não infirmada nos autos
Negado provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão de fls. 18/21, que concedeu
progressão
de
regime
ao
sentenciado
GERSON
CAMPOS,
independentemente do pagamento de multa.
Pretende o agravante, em síntese, seja afastada a benesse
concedida, por considerar que o adimplemento da pena de multa é requisito
para a progressão carcerária, salvo se devidamente comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
3
impossibilidade financeira do condenado, nos termos do entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal.
Contrariado o recurso (fls. 37/44), e mantida a r. decisão
(fls. 45), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
afastamento da preliminar defensiva e, no mérito, pelo não provimento do
agravo ministerial (fls. 56/60).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em não conhecimento do
presente agravo, como pretende a i. Defensoria Pública, na medida em que o
recurso trata de matéria de direito e veio devidamente instruído com as peças
necessárias para este fim, como se vê a fls. 16/21.
No mérito, o recurso ministerial não merece provimento.
O artigo 51 do Código Penal prevê que: “Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptiva e suspensivas da
prescrição.”
Depreende-se que, apesar de o legislador não ter retirado o
caráter penal da pena de multa, desproveu-a de exequibilidade na esfera
penal, sendo necessária a instauração da competente execução fiscal para a
cobrança da dívida de valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
4
Seguindo-se esta lógica, sendo a multa dívida de valor, não
pode o seu pagamento ser exigido para a progressão carcerária para todo e
qualquer tipo de delito, como pretende o Ministério Público.
Ao contrário, este requisito sequer é estabelecido pela Lei
quanto aos crimes pelos quais o sentenciado resgata pena, sendo inadmissível
a sua exigência em âmbito judicial.
Veja-se que o precedente do E. Supremo Tribunal Federal
que se quer fazer prevalecer no presente caso não guarda com ele qualquer
relação, na medida em que, a uma, não tem efeito vinculante e, a duas, aplica-
se apenas aos condenados por crimes praticados contra a Administração
Pública, nos quais a pena de multa tem papel especialmente relevante, pois se
trata de criminalidade econômica.
Aliás, o Informativo 780 do E. Supremo Tribunal Federal é
claro ao estabelecer que a exigência do pagamento da pena de multa, salvo
nos casos em que há prova da impossibilidade de fazê-lo, aplica-se somente a
espécie determinada de delitos:
“O Colegiado sublinhou que, especialmente em matéria de crimes
contra a Administração Pública, a parte verdadeiramente severa da
pena haveria de ser a de natureza pecuniária, que teria o poder de
funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes a envolver apropriação de recursos públicos. Nessas condições,
não
seria
possível
a progressão de
regime
sem
o
pagamento
da multa fixada na condenação. O condenado teria o dever jurídico e
não a faculdade de pagar integralmente o valor. Essa seria uma
modalidade autônoma de resposta penal expressamente prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
5
5o, XLVI, c, da CF, a exigir cumprimento espontâneo por parte do
apenado, independentemente de execução judicial. A obrigatoriedade
também adviria do art. 50 do CP. O não recolhimento da multa por
condenado que tivesse condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício
dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constituiria deliberado descumprimento de decisão judicial e deveria
impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não pagamento
da multa configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado
que espontaneamente pagasse a sanção pecuniária. Ademais, a passagem
para o regime aberto exigiria do sentenciado autodisciplina e senso de
responsabilidade (LEP, art. 114, II), a pressupor o cumprimento das
decisões judiciais aplicadas a ele. Essa interpretação seria reforçada pelo
art. 36, § 2o, do CP e pelo art. 118, § 1o, da LEP, que estabelecem a
regressão de regime para o condenado que não pagar, podendo,
a multa cumulativamente imposta. Assim, o deliberado inadimplemento
da multa sequer poderia ser comparado à vedada prisão por dívida (CF,
art. 5o, LXVII), configurando apenas óbice à progressão no regime
prisional. Ressalvou que a exceção admissível ao dever de pagar
a multa seria a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. Seria
cabível a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente,
demonstrasse sua total insolvabilidade, a ponto de impossibilitar até
mesmo o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo
art. 50 do CP. Ressaltou que o acórdão exequendo fixara o “quantum” da
sanção pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu
(CP,
art.
60),
de
modo
que
a
relativização
dessa
resposta penal dependeria de prova robusta por parte do sentenciado. No
caso, entretanto, não houvera mínima comprovação de insolvabilidade,
incabível, portanto, a exceção admissível ao dever de pagar
a multa. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo para
admitir a progressão de regime, independentemente do recolhimento
da multa. Considerava que seria dever da Fazenda Pública executar a
dívida, se necessário”. (EP 12 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
6
Barroso, 8.4.2015 grifos nossos).
Sobre o assunto, entende este C. Tribunal de Justiça, de
forma dominante, em diversas de suas Câmaras de Direito Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Deferimento de progressão ao
regime prisional aberto Preenchimento dos quesitos legais Pagamento
de multa
Desnecessidade
Decisão mantida
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000789-27.2020.8.26.0154; Relator:
Des. Silmar Fernandes; 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime
aberto O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de
regime apenas nos delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade econômica de pagamento pelo sentenciado, condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida
pelo condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do
STF e desta Corte de Justiça
Recurso de agravo em execução
desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000586-65.2020.8.26.0154; Relator:
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; 3a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial determinou a progressão de
regime a despeito do pagamento da multa. Recurso do Ministério
Público. 1. Foi dada vista ao "parquet" para se manifestar sobre o pedido
de progressão. Oportunidade em que, mercê do princípio da
eventualidade, deveria, além de requerer diligência, falar sobre o mérito
do pedido. Cumprimento da norma estampada no artigo 67, da Lei de
Execução Penal. 2. Pagamento não se encontra no rol dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
7
artigo 112 da LEP para progressão. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000438-54.2020.8.26.0154; Relator:
Des. Laerte Marrone; 14a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Deferimento
Recurso Ministerial Pleito de reforma da decisão por ausência de
pagamento da pena de multa - Impossibilidade Pagamento da pena
pecuniária que não constitui exigência para a promoção a regime mais
brando (art. 112 da LEP) Entendimento do STF que, a par de não ser
vinculante, refere-se a crimes contra a Administração Pública,
notadamente àqueles em que se observa que os agentes possuem
capacidade econômica, hipótese em que o não pagamento deliberado da
multa cumulativamente aplicada é de especial relevância para a aferição
do mérito do sentenciado para a progressão de regime, o que não é o caso
dos autos, tendo em vista a natureza dos delitos pelos quais o agravado,
que é inclusive assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena -
Precedentes - Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000549-38.2020.8.26.0154; Relator:
Des. Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Reconhecimento
Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos Exegese do artigo 112, da
Lei no 7.210/84 - Recolhimento da pena de multa que não se mostra
imprescindível para concessão da benesse
Precedentes
Decisão
mantida Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-90.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Claudia Fonseca Fanucchi; 5a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 22/04/2020)
De mais a mais, o sentenciado é assistido pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001931-66.2020.8.26.0154 -Voto no 27.594
8
Pública e não há nos autos qualquer elemento que infirme sua
hipossuficiência.
Deste modo, inexigível o adimplemento da pena de multa
para a progressão carcerária no caso concreto, até mesmo porque
considerados preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado,
tanto que o i. Órgão Ministerial não se insurgiu a esse respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator